Tribunal: TJBA
Processo: 0528750-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528750-15.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROTESTO DE TÍTULOS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. DESERÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ABES – Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. e ORGUEL Locação de Equipamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória negativa cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção.

A sentença determinou: (i) cancelamento de protestos e exclusão de negativações; (
ii
) indenização por danos morais de R$ 6.000,00 à autora; e (
iii
) condenação da autora ao pagamento de R$ 68.783,12 à ré, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso da autora deve ser conhecido, diante de possível deserção; e

(
ii
) estabelecer se os protestos e negativações realizados pela ré são legítimos, afastando-se a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da autora não foi conhecido por deserção, em razão do recolhimento intempestivo do preparo recursal, conforme art. 1.007 do CPC/2015.

A sentença de origem considerou ilegítimos os protestos por ausência de apresentação das duplicatas, aplicando presunção de veracidade com base no art. 400, I do CPC/2015.

A ré demonstrou que, por se tratar de contrato de locação de bens móveis, não há previsão legal para emissão de duplicatas (Lei nº 5.474/1968), sendo a cobrança baseada em faturas e notas fiscais.

A dívida foi reconhecida na própria sentença, que julgou procedente a reconvenção, o que legitima os protestos e negativações como exercício regular de direito (art. 188, I do CC/2002).

A responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito, o que não se verifica no caso, afastando-se o dever de indenizar.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido quanto à autora. Recurso da ré conhecido e provido.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

A inexistência de duplicatas em contrato de locação não invalida protestos baseados em faturas e notas fiscais, desde que comprovada a dívida.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.007, 373, 400, 932, III, 85, § 2º;

CC/2002,
arts
. 186

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0528750-15.2015.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A
e
ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR

ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.